Tribunal: TJES
Processo: 5000387-79.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-79.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDUARDA CEDRO MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida no processo nº 5000360- 53.2023.8.08.0062, o qual determinou que o Estado do Espírito Santo e Município de Piúma realizem, IMEDIATAMENTE, o custeio do transporte de PIÚMA/ES à VITÓRIA/ES e, mediante passagem aérea, transporte de VITÓRIA/ES à BELO HORIZONTE/MG (incluindo bagagem), para EDUARDA CEDRO MARQUES, portadora de POLITRAUMA E TCE, COM TRM CERVICAL CID 10 - G82, FRATURA DO PROCESSO ODONTOIDE, TRM FRATURA DE T5, T6, COM LISTESE SEGMENTAR e VIOLAÇÃO DO CANAL MEDULAR (PARAPLEGIA EM MMII) e, ainda, para a sua genitora (acompanhante) estarem em Belo Horizonte/MG no dia 10/04/2023 às 11:00 iniciando o tratamento gratuito de neuro reabilitação de lesão medular junto ao hospital rede SARAH, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em ID 5263452, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decido.

Ao compulsar os autos, convenço-me de que o Juízo
a quo
ponderou adequadamente a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, notadamente pelos laudos ambulatoriais de ID 2329965 e ID 23299699 dos autos de origem, onde o profissional atesta, a necessidade de do tratamento à parte agravada o qual pode auxiliá-la a voltar a andar.

Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo a quo, bem como a imperiosidade de utilização de fármaco.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a r. decisão liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
5000360- 53.2023.8.08.0062
. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)